Tribunal: TJES
Processo: 5004718-45.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004718-45.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GIRLANE ENGELHARDT SCARPATI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOLUNTÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública Estadual em favor de G.I.S., determinou o custeio, pelo ente público, da internação psiquiátrica involuntária de S.H.S., ratificando tutela de urgência e condenando o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00, destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é compatível com o princípio da causalidade, considerando a ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido;
(ii) estabelecer se a ausência de negativa administrativa ou de pretensão resistida descaracteriza a causalidade necessária para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe aos entes da federação a responsabilidade solidária pela sua efetivação, conforme entendimento do STF no Tema 793 da repercussão geral.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo ou que resistiu à pretensão judicialmente é responsável pelo pagamento das despesas e honorários.

Nos autos, restou comprovado que o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial ao pleito, limitando sua contestação a questões processuais, sem negar o mérito ou opor-se à internação requerida.

A ausência de negativa administrativa ou de qualquer pretensão resistida pelo ente federado evidencia que a judicialização da demanda não foi causada por omissão ou conduta contrária do Estado, afastando a aplicação do princípio da causalidade para justificar a condenação em honorários sucumbenciais.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corrobora que a inexistência de resistência administrativa ou judicial, em situações similares, impede a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação em honorários sucumbenciais pressupõe a existência de resistência administrativa ou judicial, sendo incabível quando não há negativa do ente público ou omissão capaz de justificar a judicialização da demanda.

O princípio da causalidade determina que apenas a parte que deu causa à instauração do processo responde pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, julgado em 23/05/2019.

TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 12/04/2024.

TJES, Apelação / Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julgado em 27/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de ID n.º 9173746, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Colatina/ES, que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública Estadual em favor de G.I.S., julgou procedente o pedido inicial para determinar o custeio, pelo Estado, da internação psiquiátrica involuntária de S.H.S., ratificando a tutela de urgência deferida e condenando o ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES).

Em suas razões recursais (ID. 9173751), o recorrente alega, em síntese, que:
(I) não houve resistência ao mérito do pleito inicial, limitando-se sua defesa a arguir preliminares processuais; (II) os honorários advocatícios devem ser analisados à luz do princípio da causalidade, sendo indevida a condenação quando não houve oposição ou negativa prévia ao pleito da parte adversa; (III) a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nas condições do caso concreto, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, configurando medida inadequada.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para excluir sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública Estadual (ID. 9173756), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que G.E.S., representada pela Defensoria Pública, ajuizou a presente ação em face do Estado do Espírito Santo, pleiteando o custeio de internação involuntária de S.H.S., diagnosticado com transtornos mentais graves decorrentes do uso abusivo de álcool, representando risco à própria integridade e à de terceiros.

A liminar foi deferida, determinando a internação. Na sentença, o d. magistrado ratificou a tutela provisória, condenando o Estado a custear a internação e ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o Estado interpôs a presente apelação, questionando a condenação em honorários de sucumbência.

Pois bem. É indiscutível que os entes da federação respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, conforme estabelece o artigo 196, da Constituição Federal, em razão da competência comum prevista no artigo 23, inciso II, da Carta Magna.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, firmou o entendimento de que:
"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro."
(RE 855.178 ED, Relator: Luiz Fux, Relator para Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, Processo Eletrônico, Repercussão Geral – Mérito, DJe-090, divulgado em 15/04/2020, publicado em 16/04/2020).

No entanto, em que pese a responsabilidade dos entes federados na prestação de serviços à saúde, observa-se que, ao analisar os autos do processo, verifica-se que o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ao pleito e não contestou o mérito na esfera judicial.

Ao apresentar sua contestação, registrada no ID n. 15336620, o ente público limitou-se a requerer a não condenação do Estado em honorário advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Nesse contexto, no que se refere à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiterado que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a existência de resistência ao pleito ou omissão que justifique a judicialização:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2
. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 12/04/2024)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. REQUISITOS DA LEI Nº 10.216/2001 PRESENTES. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.
[...]
4. Quanto à condenação do Município em honorários sucumbenciais,
à luz do princípio da causalidade, verifica-se que inexistem provas no sentido de que o Apelante se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o tratamento requerido, além de ter renunciado expressamente ao direito de apresentar contestação e de interpor recurso, sendo forçoso concluir que não deu causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária.
5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. 6. Recurso do Município de Linhares conhecido e provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação / Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030 - Relator: Des. Luiz Guilherme Risso - Julgado em: 27/08/2024)

[...] 1. Quando o polo passivo é ocupado pela Municipalidade, não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município. 2.
A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.
3. O Município de Piúma apresentou contestação nos autos, aduzindo, dentre outras teses, sua ilegitimidade passiva, assim como os limites orçamentários para a prestação do serviço de saúde. Verifica-se, portanto, que houve pretensão resistida por parte do Município, impondo-se sua condenação às verbas sucumbenciais. 4.
Não há provas nos autos no sentido de que o Estado do Espírito Santo se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o medicamento e a realizar o exame de cuja necessidade a Autora fez prova. De igual modo, o ente estatal não apresentou contestação nos autos, e expressamente renunciou ao direito de interpor recurso em face da sentença. Desta forma, por força do princípio da causalidade, incabível a condenação do Estado às verbas sucumbenciais
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0000537-49.2016.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 04/02/2019; DJES 15/02/2019)

Assim, considerando a inexistência de provas quanto a recursa administrativa de internação dirigida ao Estado do Espírito Santo, tampouco se verifica recusa judicial, é imperativa a reforma da sentença para afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de causalidade, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de causalidade, mantidos os demais termos da sentença.

Acompanho a relatoria.